Tribunal: TJDFT
Processo: 0729204-91.2024.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-16
Data de publicação: 2024-08-26

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE TRANSPORTE INDIVIDUAL PARA TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE. PACIENTE DOENTE RENAL CRÔNICO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado com pedido de antecipação da tutela recursal interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedente o pedido formulado na inicial para determinar que o Distrito Federal disponibilize o transporte de ida e volta da parte requerente para realizar as sessões de hemodiálise, nos dias e horários agendados para seu tratamento.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 60799189). Tendo em vista os documentos apresentados pelo recorrente, defiro o pedido de gratuidade judiciária. A tutela provisória foi deferida (ID 60816876). Parecer do Ministério Público pelo conhecimento e provimento do recurso (ID 61345611).
3. Em suas razões recursais, a parte autora esclarece que é pessoa idosa com 72 anos de idade, bem como apresenta insuficiência renal em estágio final, necessitando de transporte adequado de seu domicílio para o hospital e vice-versa.
Aduz que resta comprovado nos autos, conforme relatório médico, que não possui condições físicas para utilizar transporte público, tendo em vista que se trata de paciente com histórico de saúde debilitado. Afirma ser imprescindível o transporte adequado.
Ao final, requer o provimento do recurso, para reformar a sentença, a fim de condenar o réu a fornecer transporte, ida e volta, para o tratamento de hemodiálise de seu domicílio até a clínica especializada para as sessões de hemodiálise.
4. Em contrarrazões, o réu afirma a impossibilidade de conceder o transporte, porquanto este é concedido apenas aos pacientes em situação de urgência ou emergência. Defende a inexistência de obrigação estatal de fornecimento de transporte para o tratamento de hemodiálise.
5. A saúde é um direito social elevado pela Constituição Federal à condição de direito fundamental, nos termos do artigo 6o. Já o artigo 196 da Carta Política é claro ao impor ao Estado o dever de garantir a saúde de todos. Nesse contexto, é obrigação do Poder Público implementar políticas sociais e econômicas visando garantir o atendimento integral e efetivo à saúde, inclusive com o fornecimento de serviços assistenciais, conforme artigo 198, inciso II, da CF. No mesmo sentido dispõe a Lei Orgânica do Distrito Federal, consoante arts. 3o, 204 e 207. Desse modo, é dever do Estado assegurar o mínimo existencial, ou seja, cabe aos entes públicos garantir as condições necessárias para a proteção dos direitos individuais indispensáveis à existência digna da pessoa humana.
6. Ao Poder Judiciário, quando provocado, cabe o controle sobre os atos administrativos ou omissões administrativas, quando o Estado, embora tenha o dever de agir, permanece inerte, como no caso em tela, indo ao socorro dos jurisdicionados para que não ocorram prejuízos irreversíveis à sua saúde ou mesmo à sua vida.
7. No caso concreto, o laudo médico ID 60799183 anexado comprova que a paciente é pessoa idosa e é portadora de doença renal crônica. Em virtude disso, necessita realizar tratamento de hemodiálise por três vezes na semana, sob pena de risco de vida.
Já o relatório médico de ID 60798957 informa o risco para o paciente na utilização do transporte coletivo, visto que pode sofrer intercorrências pontuais após a diálise, ocasionando risco de queda.
Ademais, a autora possui 72 anos, hipertensa e diabética insulino dependente, é portadora de artrite em tornozelo direito que dificulta a deambulação, de rim único (nefrectomia total esquerda em 2017), de anemia crônica, obesidade e de insuficiência cardíaca.
8. Nesse quadro, ao contrário do que afirma o recorrido, é manifesta a saúde debilitada do paciente, inclusive com a possibilidade de risco de morte. Além disso, é possível aferir das informações que o tratamento realizado não permite o seu deslocamento em transporte público coletivo, o que comprova a excepcionalidade da situação.
9. A propósito, cito o seguinte entendimento sobre o tema “Desse modo, os relatórios médicos atestam que a saúde da parte autora não permite o seu deslocamento em transporte público, o que evidencia a excepcionalidade do caso, a demandar pelo Distrito Federal o fornecimento de transporte adequado para o deslocamento ao local do tratamento de hemodiálise, no prazo máximo de 10 (dez) dias. (Acórdão 1857488, 07690782020238070016, Relator(a): FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 3/5/2024, publicado no PJe: 15/5/2024)
10. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para julgar procedente o pedido inicial, para condenar o réu a disponibilizar à recorrente, no prazo máximo de 10 (dez) dias, contados da publicação do presente Acórdão, transporte de ida e volta, 3 (três) vezes por semana, de sua residência ao local onde realiza as suas sessões de hemodiálise, nos termos do relatório médico acostado na exordial, sob pena de multa diária de R$ 300,00 até o limite de 10.000,00. Sem prejuízo de outras sanções previstas na legislação vigente.
11. Sem condenação em custas e honorários.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.